Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741860-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS AGRAVADO: DIMITRI GANZELEVITCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LIMA DOS ANJOS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 0710205-49.2022.8.07.0020, proposta em desfavor de DIMITRI GANZELEVITCH, que reconheceu a incompetência territorial do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras e determinou a remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Salvador - BA (ID 142326593 na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora